Tribunal: STF
Processo: AI 764785
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 do STF. 




II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.